Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016838-86.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Marcos Onose da Cunha
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1002451-31.2021.8.11.0044, ajuizada em desfavor de Marcos Onose da Cunha, deferiu parcialmente a tutela de urgência.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade do agravado.
Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas.
Pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao recorrido:
“3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
3.6) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 5.274,56 (CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes: 3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;
3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;
3.6.3. Expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;
3.6.4. Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;
3.6.5. Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias; 3.6.6. Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;
3.7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;
3.8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.
3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal” (sic)
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colhe-se da decisão atacada que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor do agravado porque, segundo o Auto de Infração 3573 lavrado pela SEMA/MT, foi constatado em sua propriedade “a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 1,02 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de junho de 2016”.
Ao deferir parcialmente a medida liminar, a autoridade de primeiro grau, após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, apontou, em relação aos pedidos negados:
“(...),
I.1 – Da suspensão das atividades
(...)
Neste influxo de ideias, tem-se que, muito embora o fumus boni iuris encontrar-se evidenciado por intermédio dos relatórios técnicos, entendo que não há na exordial elementos suficientes a justificar a prematura intervenção judicial por meio da antecipação dos efeitos da tutela em relação ao embargo/suspensão das atividades realizadas naquele local.
No ponto que justifica a necessidade de antecipar a tutela, o autor manteve-se omisso aos fatos, limitando-se a descrever doutrinas e jurisprudência, não dando elementos probatórios para formação da convicção do julgador.
Para ter certeza acerca da natureza e extensão do dano, seria necessária a realização de perícia e, a partir daí se verifica a necessidade de medida acautelatória de urgência.
Nesta esteira, tem-se que o periculum in mora também não se encontra presente, uma vez que, embora haja indícios de desmatamentos realizados irregularmente, sem a devida licença ambiental, após a lavratura das autuações não houveram notícias quanto a realização de novos desmatamentos na área.
Nessa linha de intelecção, se não há prova acerca da continuidade do desmatamento e novos prejuízos ao meio ambiente ou no decorrer do período que permeia a autuação e o ajuizamento da ação, não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a paralisação da atividade econômica desenvolvida pela requerida na área objeto dos autos.
Posto isso, indefiro, por ora, o pedido de suspensão das atividades no local.
(...)
I.3 – DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
Noutro norte, para a decretação de indisponibilidade de bens, imprescindível que haja indícios de que a demandada esteja alienando ou dilapidando o seu patrimônio, com o intuito exclusivo de frustrar futura execução, o que não se evidencia, prima oculi, no presente caso.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, vejamos: (...)
Portanto, a mera possibilidade, em tese, de que a requerida dissipe o seu patrimônio, não enseja a constrição patrimonial como forma de resguardar a recuperação do dano ambiental, pois, a ordem de bloqueio impõe a demonstração de indícios de que a parte tenha praticado atos ou venha agindo no sentido de desfazer dos seus bens com o fim de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória.
(...)
Desta feita, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela e determino ao requerido que:
a) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC);
b) Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);
Cientifique a requerida que caso não seja apresentado o respectivo PRADA no prazo acima mencionado, poderá ser reanalisado o pedido de suspensão das atividades econômicas na área, sem prejuízo da execução da multa diária imposta.
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que envie cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.
Por outro lado, com fulcro no artigo 373, § 3o, do Código de Processo Civil, decreto a inversão do ônus da prova”.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes.
De partida, assente-se que, de fato, não há vedação a que a medida de indisponibilidade de bens seja manejada em ações civis públicas tencionadas a tutelar o meio ambiente. Ao menos desde 2004 o STJ tem afirmado e reafirmado que “A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se” (REsp 510.150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 29/03/2004).
No mesmo sentido, é pacífico que “Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados para ‘propiciar sua adequada e efetiva tutela’ (art. 83 do CDC)” (REsp 1221254/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 13/06/2012).
De fato, na seara da improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto de indisponibilidade constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92 (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).
Sucede, contudo, que ao contrário do quanto afirmado pelo agravante, tal raciocínio guarda estrita pertinência com as ações civis públicas vocacionadas à reparação dos bens jurídicos tutelados pela Lei n. 8.429/92. Fora do espectro de projeção deste diploma normativo, a medida é de fato possível, porém exige a presença de elementos indicativos do periculum in mora, consistentes em atos de dilapidação ou ocultação patrimonial que apontem que o réu esteja manejando expedientes destinados a estorvar eventual acolhimento da tutela ressarcitória.
Não por outro motivo, a mesma Corte detalha que “O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial” (REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Na hipótese dos autos, o simples cotejo da petição inicial da ação civil pública e da decisão impugnada revela que não houve qualquer anúncio de dilapidação patrimonial. Tem-se apenas o pedido, formulado pelo Parquet, e o indeferimento, pela autoridade a quo.
Ademais, pontue-se que embora a presente ação civil pública tenha sido proposta neste ano de 2021, o auto de infração foi lavrado nos idos de 2016, fator a dificultar a configuração do periculum in mora.
De resto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 06 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado